Tribunal: TJSP
Processo: 1509918-51.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Recurso defensivo visando a absolvição por fragilidade probatória. Material probatório que estaria circunscrito aos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão do acusado os quais devem ser recebidos com reservas. Pedido de desclassificação da conduta para aquela prevista pelo artigo 28 da Lei de Drogas. Pleitos subsidiários: a) afastamento da

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Recurso defensivo visando a absolvição por fragilidade probatória. Material probatório que estaria circunscrito aos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão do acusado os quais devem ser recebidos com reservas. Pedido de desclassificação da conduta para aquela prevista pelo artigo 28 da Lei de Drogas. Pleitos subsidiários: a) afastamento da circunstância agravante prevista pelo artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal (crime praticado durante calamidade pública); b) fixação de regime prisional diverso do fechado.
1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos policiais uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Modelo probatório que não se filiou ao sistema das provas legais segundo o qual os meios de prova registrariam valores aprioristicamente determinados pelo legislador. Livre convencimento motivado.
2. Dosimetria da pena que merece reparos. Afastamento da circunstância agravante referente ao cometimento do delito durante estado de calamidade pública. Situação que não facilitou a prática delitiva. Reincidência que impede a aplicação da figura do tráfico privilegiado e que justifica a imposição de regime mais severo, afastando a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.